Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No despacho Id. 55289393, o e. Presidente deste e. Tribunal de Justiça determina o retorno dos autos a este Órgão Julgador para que sejam reexaminados, considerando suposta divergência entre o Acórdão e o decidido no RE 870.947 - Tema 810. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora